Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO SARAIVA ROCHA BORGES contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento n.o 0716574-64.2019.8.07.0020, movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para adequação do polo passivo – incluindo a União, em substituição ao Banco réu –, sob pena de extinção. Nas razões apresentadas (ID 14050329), alega ser o Banco do Brasil S/A responsável pela gestão das contas individuais do programa PASEP, por força de expressa disposição legal (LC n.o 8/70 e 26/70), razão pela qual deve permanecer na relação jurídica processual, suportando os efeitos da demanda. Em complemento, questiona a inobservância da Teoria da Asserção, refuta a incidência da Sumula n.o 77 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto e colaciona julgados em abono a sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao pronunciamento hostilizado. No mérito, requer a sua reforma para considerar apenas a legitimidade do Banco do Brasil S/A para compor o polo passivo da ação originária. Ausência de preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico não ter ainda o Juízo de origem se manifestado acerca da gratuidade de justiça pleiteada pela recorrente. Diante da declaração de hipossuficiência juntada aos autos, defiro a gratuidade apenas para o presente agravo, sem prejuízo de melhor análise pelo juízo singular. Compulsando os autos, depreende-se que o pronunciamento judicial impugnado – emenda à inicial – não se amolda às hipóteses constantes no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação. Verificando o caso em tela, revela-se manifesto o risco de prejuízo imediato à parte, em face da premente possibilidade de extinção do feito, não se justificando o aguardo de sentença para só depois ser revolvida a controvérsia, com inquestionável malefício ao princípio da razoável duração do processo, e prejuízo à efetiva prestação jurisdicional. Neste contexto, conheço do presente recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma de decisão que, ao examinar a legitimidade passiva ad causam, determinou a emenda da inicial, para adequação do polo passivo, sob pena de extinção. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito alegado, pois a recorrente questiona os parâmetros de correção monetária do PIS/PASEP e a existência de supressão de valores sem o seu conhecimento, apontando o agravado como responsável por operacionalizar na condição de gestor do fundo. Assim, parece razoável a sua preença no polo passivo da demanda. Ademais, resta patente a urgência do pleito, uma vez que o processo pode ser extinto, sem julgamento do mérito, caso não se atenda a ordem de emenda da inicial. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo agravado a presente decisão. Dispenso informações. Intimem-se. Ao recorrido para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 07 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator